Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701065-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO PEREIRA DE SOUSA, ALDEMIR PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: VITOR HUGO DE SOUSA FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RONALDO PEREIRA DE SOUSA e ALDEMIR PEREIRA DE SOUSA, em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que, a ante o não cumprimento da obrigação de fazer – transferência de propriedade de veículo, aplicou multa pelo descumprimento a obrigação. Os recorrentes afirmaram terem informado durante todo o deslinde do feito a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de não se encontrarem na posse do veículo e sequer conhecerem seu atual paradeiro. Aduzem que para a efetivação a transferência, é imprescindível a realização da vistoria do bem, o que constitui a obrigação impossível aos agravantes. Relatam constar duas restrições administrativas sobre o veículo, além de débitos, o que também obsta a transferência. Sustentam não possuírem condições financeiras de sequer arcar com as custas processuais, não podendo arcar com o pagamento do débito que recai sobre o bem. Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação, excluindo-se a astreinte fixada pelo Juízo de origem. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, observando-se que, conforme consta dos autos originários, tanto o Juízo de origem quanto em sede recursal, foram analisados os documentos acostados aos autos, e indeferidos os pedidos formulados. Além disso, não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto não ter sido realizado nenhum ato expropriatório. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora